Tribunal: STF
Processo: ARE 1420706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - Ação anulatória de ato administrativo - Processo administrativo que culminou na aplicação de multa em virtude de infração contratual, consistente na não execução de obra de ampliação e reforma de dispositivo de acesso e retorno no km 242+700 da rodovia SP-300, sob concessão da autora - Processo administrativo que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa - Decadência afastada - Descumprimento de obrigação contratual pela concessionária devidamente caracterizada - Não aplicação do princípio do non bis in idem, tendo em vista que as condutas praticadas pela autora desencadearaminfrações distintas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV, alínea a, XXXV, LIV, LV, e LXXVIII, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De acordo com a apelante, seria imprescindível, antes da instauração do procedimento administrativo sancionatório, o “prévio relatório de vistoria”, de acordo com o que dispõe o item 2.1.1, do anexo 11, do edital de licitação, sendo que este deve necessariamente conter, sob pena de nulidade, a data de realização da vistoria, a descrição daquilo que foi vistoriado, a infração constatada e sua capitulação fundamentada, bem como a qualificação e assinatura da autoridade competente para a realização do ato.



    (...)



    No caso em questão verifica-se que à apelante concessionária, no procedimento sancionador, foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que apresentou defesa prévia e alegações finais, bem como interpôs recurso, como inclusive afirmado por ela mesma em razões de apelação.



    Ademais não há que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo à parte. Vale dizer, não restou demonstrado que a ausência do “prévio relatório de vistoria” tenha causado qualquer prejuízo àapelante. Além disso, a notificação de infração descreve detalhadamente a infração e sua tipificação, e foi instruída com a respectiva ficha técnica, que apontou que nada do projeto foi realizado (fls. 494).



    (...)



    Também não há que se falar na cassação da sanção imposta, uma vez que restou demonstrado nos autos odescumprimento da obrigação de realização da obra no prazo previsto no contrato celebrado entre as partes.



    De acordo com a notificação da infração de fls. 253 "A Concessionária Rodovia do Tietê S.A. celebrou contrato com o Poder Concedente, obrigando-se a concluir a obra acima descrita até a data de 22/04/2015, consoante item do Cronograma Físico-Financeiro vigente. Não obstante, em vistoria de 25/05/2015, constatou-se a não conclusão,injustificada, desta obra, no prazo estabelecido, resultando gravame ao contrato firmado".



    Ademais, tal fato não é contraditado pela apelante, apenas a seu favor argumenta que houve pedido de dilação de prazo para a conclusão da obra. Tal fato, sem a devida concordância da administração, por meio de aditivo contratual, não lhe dá o direito de prorrogar automaticamente o referido prazo.



    (...)



    Diante disso, o pedido unilateral de dilação de prazo contratual não tem o poder automático de dilação, como quer a apelante, sendo de rigor, portanto, a aplicação da sanção imposta.



    Na realidade, como bem anotou a r. sentença, o adequado cumprimento dos cronogramas de obras das rodovias pela concessionária é algo prudente e necessário, e conforma-se ao princípio da supremacia do interesse público. Cabe reiterar a informação não refutada pela autora de que houve demora, ao passo que eventual estratégia demodificação de prazos para a consecução das obras contratadas dependeria de prévia negociação com o ente contratante, formalizada no aditamento cabível. Por parte da Administração, a mera tolerância ao atraso e anuência com a reprogramação de datas para a conclusão da obra contratada para 30/07/2019 a 31/12/2019 (fls. 706) não afastam a possibilidade de cominação da penalidade por descumprimento do prazo contratual”.



    (...)



    Em suma, do conjunto probatório acostado aos autos, não se extrai qualquer nulidade no processo administrativo que culminou com aplicação de sanção à apelante, que transcorreu comrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo se dá apenas na hipótese de ser ele ilegal, sem adentrar, contudo, no seu mérito, mormente quando este está embasado em motivação válida. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar qualquer nulidade no procedimento administrativo e penalidade imposta."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente